Tribunal: TJMT
Processo: 1006108-21.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – PJe
Recurso Especial n. 1006108-21.2018.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 4799976):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – FRAUDE A EXECUÇÃO CARACTERIZADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - Além do prejuízo enfrentado pela parte exequente, nota-se, igualmente, que a conduta dos agravantes, de acordo com a norma processual vigente, configura nítida fraude à execução.
II - É necessário, portanto, que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, e que seja suficiente para reduzi-lo à insolvência.
III - Nos termos do artigo 6o da Lei de no 11.101/2005, “a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
IV - Uma vez verificada a fraude à execução, não há qualquer impeditivo para a aplicação da sanção de ato que atente à dignidade da justiça.” (Agravo de Instrumento 1006108-21.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 6813877).
Alega violação aos artigos 1.022 do CPC, artigos 792, 828, 803, I e III, 925 e 485 VI, todos do Código de Processo Civil, à Lei 11.101/2005, e à Súmula 375 do STJ.
Recurso tempestivo (id 7260840).
Contrarrazões (id 7551204).
A decisão de id 7775451, deu seguimento ao recurso e o REsp n. 1.819.544/MT, foi provido em relação à alegação de omissão arguida.
Com o retorno dos autos a Colenda Câmara exarou novo acórdão (id 24711993):
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA NÃO VERIFICADA – HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – OMISSÃO – VÍCIO DO JULGADO NÃO VERIFICADO – OMISSÃO SUPRIDA - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Por meio do recurso de apelação cível, extraído da sentença proferida nos autos dos Embargos à execução, foi definido por esta 4a Câmara Cível, a necessidade de prosseguimento da ação principal (ação de execução) em face dos devedores coobrigados/avalistas, com a devida dedução do valor quitado no processo de recuperação judicial.” (Emb 1006108-21.2018.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).
Interposto novo Recurso Especial, onde a parte alega violação aos artigos 1.022 do CPC, artigos 792, 828, 803, I e III, 925 e 485 VI, todos do Código de Processo Civil, à Lei 11.101/2005, e à Súmula 375 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao art. 1022, do CPC
A suposta ofensa ao art. 1022, do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão deixou de considerar que houve quitação integral do débito existente, bem como contrariou os “artigos 792, 803, I e III, 828, 924 II e III, 925 e 485 VI, todos do Código de Processo Civil”.
Todavia, do exame do acórdão dos embargos, verifica-se que a o aresto sufragado fundamentou as razões que motivaram o provimento dos aclaratórios para sanar a omissão, porém sem lhe conceder os efeitos infringentes almejados, conforme os parágrafos contidos no id 24711991, p. 2:
“(...) apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à novação da dívida, a irresignação dos recorrentes não deve prosperar, visto que, remanescelhes, a obrigação de quitar a dívida perante a cooperativa de crédito agravada.
Vale dizer que, enquanto pendente a obrigação de pagar o débito discutido nos autos da ação de execução, a manobra perpetrada pelos embargantes, consubstanciada na transferência de um dos coobrigados da dívida ao seu irmão e exsócio, configura nítida fraude à execução.
Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 792, 803, I e III, 828, 924, II e III, 925 e 485 VI, todos do Código de Processo Civil, à Lei 11.101/2005, a parte Recorrente defende a que “cumpriu integralmente as obrigações estabelecidas no Plano de Recuperação” de modo que não incorreu em qualquer prática ilícita, especialmente, fraude à execução a acarretar sua condenação por atentado à dignidade da justiça.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - FRAUDE À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se entender ausente a má-fé e, consequentemente, a inocorrência de fraude à execução, demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Infirmar as conclusões da Corte local, a fim de se entender pela inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça, como pretende o recorrente, encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois também exige o reexame de fatos e provas.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1559730/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII